Tribunal: TJES
Processo: 5005221-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Fatos Jurídicos; Obrigações; Pessoas Jurídicas; Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005221-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TEMPESTIVIDADE, REGULARIDADE FORMAL E INTERESSE RECURSAL
–
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA –
LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO – DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA
–
CONCLUSÃO DAS OBRAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Observado o prazo o previsto no já mencionado artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, há de ser reputado tempestivo o recurso, não havendo de se cogitar de ciência inequívoca em razão de simples peticionamento nos autos.

2.
Composto o instrumento por documentos suficientes à apreensão da controvérsia deduzida no primeiro grau, rejeita-se a preliminar de irregularidade formal, notadamente após a digitalização dos autos físicos originários.

3
.
Utilizado pela parte o
instrumento processual adequado no intuito de reverter decisão que lhe fora desfavorável,
afigura-se
configurado o seu interesse em recorrer.

4.
D
iante do estado real de comunhão de interesses voltados à conclusão das obras do empreendimento, o
condomínio
Agravado, em que pesem as atribuições legalmente acometidas à Comissão de Representantes, possui, também, legitimidade ativa ad causam, com amparo nas regras atinentes ao condomínio geral e no artigo 49, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

5.
D
iante da noticiada conclusão das obras do empreendimento, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal no que diz respeito à reversão da destituição da incorporadora, devendo eventual injustiça da medida se converter em perdas e danos.

6.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão que se vê por cópia a fls. 28/31 do id 1666590, integrada a fls. 47/48 e 61/62 do evento 1666591, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 0014647-95.2020.8.08.0035, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA, deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar
(i)
a destituição da incorporadora requerida, ora Agravante, e conseguinte assunção do empreendimento pelo condomínio requerente, aqui Agravado, na modalidade de “condomínio fechado”, para que este possa assumir a edificação e concluir a obra, promovendo as averbações necessárias, registros, outorgas de escrituras e tudo mais o que for necessário até a instituição do Condomínio, através do síndico eleito;
(ii)
que a Agravante apresente, no prazo da contestação, cópias dos contratos de compra e venda, permuta e afins celebrados com os promitentes compradores e/ou permutantes do Edifício Yvone Cunha, bem como toda a documentação existente relacionada ao empreendimento anteriormente nominado (projetos, dados de fornecedor informando a existência de materiais já adquiridos, contatos empreiteiros ativos, etc);
(iii)
que a Agravante se abstenha de outorgar escrituras aos apartamentos e lojas que compõem o empreendimento, bem como de receber qualquer pagamento, seja a que título for, decorrentes dos contratos firmados com os adquirentes (recebíveis) e etc.; e
(iv)
a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES para cientificar de que as escrituras, a regularização do empreendimento, requerimentos e tudo mais que for necessário será realizado pelo síndico do condomínio Agravado.

Em suas razões (id 1666527), a Agravante aduz, em abreviada síntese,
(i)

a ilegitimidade ativa do condomínio Agravado para destituí-la, enquanto incorporadora, e assumir as obras do empreendimento; e
(ii)
a falta de prévia notificação judicial para fins de destituição da incorporadora com fulcro no disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Por não reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, pugna a Agravante pelo provimento da vertente insurgência a fim de que seja revogada a medida liminar concedida pelo douto Juízo
a quo
.

O condomínio Agravado apresentou contrarrazões no id 1812692, suscitando, prefacialmente, questões processuais atinentes à intempestividade, irregularidade formal e à ausência do interesse em recorrer, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Sobre as aventadas preliminares pronunciou-se a Agravante em petição de id 2468435.

Visando a solução consensual do conflito de interesses, os litigantes postularam, em audiência (id 5417887), a suspensão da tramitação do feito por 45 (quarenta e cinco) dias, o que veio a ser deferido por decisão de id 5558965.

Frustrada a tentativa de conciliação, vieram os autos conclusos para julgamento com a notícia de conclusão das obras do empreendimento (id 6580391).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos (id 6976122).

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão que se vê por cópia a fls. 28/31 do id 1666590, integrada a fls. 47/48 e 61/62 do evento 1666591, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 0014647-95.2020.8.08.0035, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA, deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar
(i)
a destituição da incorporadora requerida, ora Agravante, e conseguinte assunção do empreendimento pelo condomínio requerente, aqui Agravado, na modalidade de “condomínio fechado”, para que este possa assumir a edificação e concluir a obra, promovendo as averbações necessárias, registros, outorgas de escrituras e tudo mais o que for necessário até a instituição do Condomínio, através do síndico eleito;
(ii)
que a Agravante apresente, no prazo da contestação, cópias dos contratos de compra e venda,
permuta e afins celebrados com os promitentes compradores e/ou permutantes do Edifício Yvone Cunha, bem como toda a documentação existente relacionada ao empreendimento anteriormente nominado (projetos, dados de fornecedor informando a existência de materiais já adquiridos, contatos empreiteiros ativos, etc);
(iii)
que a Agravante se abstenha de outorgar escrituras aos apartamentos e lojas que compõem o empreendimento, bem como de receber qualquer pagamento, seja a que título for, decorrentes dos contratos firmados com os adquirentes (recebíveis) e etc.; e
(iv)
a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES para cientificar de que as escrituras, a regularização do empreendimento, requerimentos e tudo mais que for necessário será realizado pelo síndico do condomínio Agravado.

O condomínio Agravado apresentou contrarrazões no id 1812692, suscitando, preliminarmente, questões processuais atinentes à intempestividade, irregularidade formal e à ausência do interesse em recorrer, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Verificada, pois, a arguição de questões cujo eventual acolhimento teria o condão de obstar a análise do mérito da insurgência em apreço, cumpre-me iniciar este julgamento com o enfrentamento das preliminares recursais.

1. PRELIMINARMENTE: DA TEMPESTIVIDADE

Como cediço, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Conforme valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 164,

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.”

O notável jurista capixaba destaca que um dos aspectos mais importantes quando se examina o requisito da tempestividade é o termo inicial do prazo para a interposição do recurso. Nesse particular, a norma insculpida no artigo 1.003,

caput
,

do Código de Processo Civil, proporciona um único entendimento: o prazo terá início, via de regra, quando o advogado da parte tiver ciência da decisão, excetuados os casos de interposição de recurso pelo réu contra
decisão proferida anteriormente à sua citação
(artigo 1.003, § 2º, do Código de Processo Civil), em que deverão ser observados os preceitos contidos no artigo 231 do diploma processual, que regula, em seus incisos, o
dies a quo
dos prazos processuais.

Nos termos do artigo 231, I, do atual estatuto adjetivo, quando a citação ou a intimação for pelo correio, tal como na hipótese em apreço (id 1666591, fls. 49), o prazo terá início com a juntada, aos autos originários, do respectivo aviso de recebimento, ocorrida, na espécie, em
27.08.2021
(id 1666591, fls. 68/69).

Destarte, tendo em vista o prazo expressamente previsto no já mencionado artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como as regras de contagem prescritas nos seus artigos 219,
caput
, e 224,
caput
e § 1º, tem-se como termo final do prazo para interposição do agravo de instrumento o dia
22.09.2021
, revelando-se, pois, tempestivo o recurso protocolizado em
21.09.2021
.

Registre-se, ademais, que o simples fato de haver o advogado da Agravante peticionado, em data anterior à juntada do aviso de recebimento, a fim de postular a sua habilitação nos autos, não implica ciência inequívoca, visto que esta não se relaciona a um critério puramente cronológico, sendo, sim, verificada diante de manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, inexistente no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“o peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado”
(REsp n.º 1.739.201/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04.12.2018, DJe de 10.12.2018).

Forte em tais razões, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

2. PRELIMINARMENTE: DA REGULARIDADE FORMAL

De acordo com o artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

A despeito do que alega o Agravado, a Agravante compôs o vertente instrumento com cópia da

decisão recorrida e dos atos que a integraram, reproduzidos a fls. 28/31 do id 1666590, bem como a fls. 47/48 e 61/62 do evento 1666591, havendo o presente feito sido suficientemente instruído pelos documentos que compõem os seus 74 (setenta e quatro) eventos, cujo conteúdo permite a apreensão fidedigna da controvérsia travada na primeira instância.

Ademais, com a digitalização dos autos físicos originários, passou-se a ter, neste grau recursal, acesso integral ao processo referência, o que atrai a incidência do disposto no artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, ao caso em comento.

Rejeito, portanto, a alegação preliminar de irregularidade formal.

3. PRELIMINARMENTE: DO INTERESSE EM RECORRER

Ainda segundo o magistério de Flávio Cheim Jorge, o requisito de admissibilidade concernente ao interesse em recorrer pode ser identificado pela conjugação do binômio
necessidade
e
utilidade.
Nas palavras do renomado processualista,
“
a
necessidade
corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a
utilidade
, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida”
(“Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 138).

Na hipótese em apreço, a Agravante lançou mão do instrumento processual adequado no intuito de reverter decisão que lhe fora desfavorável, motivo pelo qual há de se reputar configurado, ao menos em princípio, o seu interesse em recorrer.

4. DO MÉRITO RECURSAL

Em suas razões (id 1666527), a Agravante aduz, em síntese,
(i)

a ilegitimidade ativa do condomínio Agravado para destituí-la, enquanto incorporadora, e assumir as obras do empreendimento; e
(ii)
a falta de prévia notificação judicial para fins de destituição da incorporadora com fulcro no disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Por não reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, pugna a Agravante pelo provimento da vertente insurgência a fim de que seja revogada a medida liminar concedida pelo douto Juízo
a quo
.

Pois bem.

Como cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Firmada essa premissa, e a despeito da combatividade dos argumentos recursais, tenho que a insurgência em apreço não merece ser acolhida.

Afinal, diante do estado real de comunhão de interesses voltados à conclusão das obras do empreendimento, quer me parecer que o Agravado, em que pesem as atribuições legalmente acometidas à Comissão de Representantes, possui, também, legitimidade ativa
ad causam
, com amparo nas regras atinentes ao condomínio geral e no artigo 49, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Ademais, diante da noticiada conclusão das obras do empreendimento, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal no que diz respeito à reversão da destituição da incorporadora, devendo eventual injustiça da medida se converter em perdas e danos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e a este nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 30.04.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)